Tribunal: TJES
Processo: 5000357-14.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000357-14.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER PAULO CORREIA DO AMARAL e outros

APELADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2.
O acórdão recorrido enfrentou expressa e diretamente todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, expondo suficientemente as razões e fundamentos que levaram ao desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, em especial as questões relacionadas à sua responsabilidade pela fraude bancária e pelos danos dela decorrentes.

3.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo ao seu exame como segue.

BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso de embargos de declaração em face do v. acórdão constante no Id.7790106, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 479, STJ. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. PERFIL DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. Dispõe o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II. Nesse sentido, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, posicionamento decorrente do risco inerente à atividade exercida.

III. Sem razão a apelante ao alegar culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor pela fraude ocorrida, na tentativa de desvencilhar-se de sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos por seu cliente, uma vez que se omitiu na implementação de barreiras básicas de segurança em seu aplicativo bancário, livremente ofertado ao público, na vã tentativa de remeter a responsabilidade por todo o ocorrido ao consumidor que se viu vítima de estelionatário.

IV. Evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura das transações financeiras, as quais destoaram completamente do perfil do consumidor e foram realizadas sem a sua concordância, revelam-se indevidas as cobranças efetuadas, exsurgindo o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.

V. Considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, majora-se o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

VI. Pontue-se, por relevante, a imposição da repetição em dobro do indébito, seja pela ausência de demonstração de equívoco justificável por parte da instituição financeira, seja pela compreensão adotada pela Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676608/RS (DJe 30.03.2021), para a qual a independe do exame do elemento volitivo a repetição do indébito prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

VII. Recursos conhecidos, sendo provido em parte o interposto pelo autor e desprovido o interposto pelo requerido.

Com efeito, esta douta Terceira Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado apenas para majorar a verba indenizatória por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinar que a repetição do indébito ocorra de forma dobrada; bem como NEGOU PROVIMENTO AO APELO interposto pelo BANESTES, oportunidade em que majorou a verba honorária sucumbencial devida para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §§2º e 11, do CPC/15.

Em suas razões (Id. 8430655), o embargante alega, em síntese, a existência de vício de omissão, por não terem sido consideradas todas as comprovações de que o autor permitiu através de golpe de engenharia social a habilitação de criminosos em sua conta. Alega ainda, que há documentos comprobatórios de habilitação, alteração de senha, requisição de transferência, tudo a fim de demonstrar que exclusivamente por culpa do embargado o golpe ocorrera.

Por todo exposto, pugna pela reforma do referido acórdão para que seja dada a improcedência total dos pedidos autorais. Subsidiariamente, que ao menos seja deflagrada a culpa concorrente e retirada da restituição em dobro, ante a ausência de má-fé do embargante.

Em que pese a insurgência do embargante, denoto que o v. acórdão enfrentou precisamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia., senão vejamos do seguinte excerto do voto condutor do v. acórdão:

“[...] Veja-se, assim, ser dever de a prestadora de serviços requerida monitorar as transações bancárias de seus consumidores,
bloqueando, diligenciadamente, as operações atípicas que destoem dos perfis traçados.

Esta conclusão ganha especial relevo no caso dos autos, uma vez que, em apenas
um
dia, a conta bancária do
autor
passou por intensa movimentação atípica
.
E mais, como bem pontuou o magistrado de origem
“É fato incontroverso, ainda, que o autor só foi comunicado no dia seguinte à ocorrência das transações relacionadas a sua conta corrente, através da gerente da agência de Marataízes”.

Melhor sorte não assiste à instituição financeira no que se refere à alegação de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, pela fraude ocorrida, na tentativa de desvencilhar-se de sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos por seu cliente,
uma vez que seu aplicativo bancário, livremente ofertado aos consumidores, deveria ter barreiras de segurança mais eficazes, requisito para a correta prestação do serviço bancário.

Reitere-se: o dever de agir da instituição bancária era uma necessidade ínsita ao próprio serviço prestado, visto que, conforme ressaltado, as transações financeiras destoavam completamente do perfil do consumidor.

Menciono, ademais, que “
Não é suficiente a alegação do banco de que o ciberataque ocorre sem a sua interferência, mas por suposta contribuição da própria vítima, uma vez que não se pode descartar hipóteses de que o sistema de segurança do banco seja acessado por terceiros não identificados, ou, ainda, que dados de clientes sejam compartilhados por prepostos da própria instituição. São riscos inerentes à própria atividade bancária.
”. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 022190005599, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

Conforme mencionado no acórdão,
“incumbe às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança das tratativas comerciais realizadas, especialmente pelo resguardo, proteção e cuidado de seus clientes, devendo, cautelarmente, realizarem o acompanhamento eletrônico das operações efetuadas em nome dos consumidores, notadamente no que se refere à saída de numerários, a fim de prevenir a realização de fraudes, as quais, caso constatadas, ensejariam, por prudência, no imediato bloqueio das operações”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, que assim dispõe:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Desta forma, não consigo visualizar no acórdão hostilizado qualquer omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara se pronunciar, muito menos erro material a impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, tenho que as razões de decidir dos eminentes julgadores, que acompanharam o voto condutor, restaram devidamente evidenciadas no julgamento.

É forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"
(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Ademais, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES.ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.